Tribunal: STF
Processo: Rcl 67965
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 611.503-RG (TEMA 360). ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). INÉPCIA DA INCIAL. ARTS. 330, I, §1º, III, E 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva do Brasil S/A, segundo a petição inicial, “contra decisão administrativa de política judiciária, proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte da 03ª Região”, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001474-97.2014.5.03.0004, à alegação de afronta ao entendimento firmado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503-RG (Tema 360) e 958.252-RG (Tema 725).



    2. A reclamante, afirma que, “no caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no Tema 360 da repercussão geral ao manter a decisão de 1ª instância, que julgou procedente o pedido de ilicitude da terceirização, contrariando o que fora decido no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim”.



    3. Consoante relata, Paola de Castro Ribeiro ajuizou reclamação trabalhista contra contra ALMAVIVA DO BRASIL INFORMÁTICA S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A, na qual requereu o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o consequente vínculo de emprego com o Banco Itaú, a qual foi julgada parcialmente procedente. 



    4. Afirma que a referida decisão foi mantida no julgamento de recurso ordinário pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Na sequência, reporta interposto recurso de revista, agravo de instrumento e recurso extraordinário, o qual encontra-se pendente de apreciação pela Corte Superior do Trabalho.



    5. Sustenta que, no julgamento do RE 958.252 - Tema 725, esta Suprema Corte entendeu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. 



    6. Ressalta que “o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade.” 



    7. Segundo anota, “não há que se falar em pagamento de qualquer verba decorrente do vínculo empregatício com o banco réu, conforme recente julgamento do STF é lícito qualquer tipo de terceirização”.



    8. Requer a concessão de medida liminar “para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito”. Por fim, pede “que a reclamação constitucional seja recebida, processada e acolhida a fim de seja confirmada a medida liminar, suspensa a eficácia da decisão reclamada (...) devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”.



    9. Por meio de despacho publicado em 25.6.2024, determinei à parte reclamante que especificasse o ato reclamado, juntasse a sua cópia, bem como ajustasse o pedido deduzido na inicial, uma vez que este não se coaduna com as razões nela explicitadas.



    10. Em petição de aditamento à inicial, a parte reclamante reitera a alegação de que a autoridade reclamada “violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim”. 



    11. Quanto ao pedido, “requer seja concedia a liminar para que seja dado regular processamento do feito” e, ao fim, seja confirmada a liminar”.



    É o relatório. Decido. 



    12. Consoante relatado, a parte reclamante aponta como ato reclamado “decisão administrativa de política judiciária, proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte da 03ª Região”; defende a inexigibilidade de título executivo judicial com base na Tema 360, sem mencionar a existência de cumprimento de sentença, e requer “o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”.



    13. Intimada para sanar os vícios apontados na inicial, a parte reclamante manteve o pedido deduzido anteriormente, o qual se encontra dissociado da causa de pedir, e reiterou a alegação de inexigibilidade de título executivo judicial, ressaltando que o processo encontra-se na fase de conhecimento. Juntou, ademais, diversos documentos aos autos, sem esclarecer qual ato teria afrontado os precedentes invocados (Tema 360, 725 e ADPF 324).



    14. A narrativa constante da petição inicial não permite a compreensão da controvérsia, sendo inepta , nos temos do art. 330, I, §1º, III, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 



    I - for inepta;



    (…)



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. “



    15. Ademais, apesar de intimada, a parte reclamante deixou de cumprir as diligências requeridas, devendo a petição inicial ser inferida, nos termos do art. 321, paragrafo único, do CPC:



    Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.



    16. Ante o exposto, diante da manifesta inépcia da petição inicial, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, § 1º, e 485, I, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente